Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723798-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELINE BARROS DUARTE AGRAVADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Joseline Barros Duarte pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, rejeitando a impugnação por ela ofertada, manteve a penhora efetivada, determinando a remessa dos valores constritos para a conta à disposição daquele Juízo e com a expedição de alvará de levantamento condicionada à preclusão do decisum. A recorrente informa que a conta em que se deu o bloqueio judicial tem natureza de poupança. Alega que, por essa razão, a constrição realizada afronta o disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade dos valores depositados em cadernetas de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de sua movimentação financeira. Aduz que se encontra desempregada, sendo que a quantia bloqueada é fruto de suas economias, além da sua rescisão contratual no importe de R$ 4.104,04 (quatro mil e cento e quatro reais e quatro centavos). Acrescenta “que se faz tal reserva é por segurança para momentos não programados, como, por exemplo, desemprego, crise ou contingências imprevistas” (sic) (ID no 27578641, pág. 08). Afirma que, ainda, que o depósito de R$ 1.545,36 (mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) corresponde a valor recebido a título de FGTS, não podendo, desse modo, se objeto de penhora, exceto para pagamento de alimentos, o que afirma não ser o caso dos autos. Invoca o princípio constitucional da dignidade humana e art. 805, do CPC. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, a fim de se liberar a verba constrita. Alternativamente, requer que sejam liberadas os valores recebidos a título de FGTS e rescisão contratual. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Defiro a gratuidade judiciária pleiteada, ressalvado o efeito ex nunc desse benefício. À primeira análise, o agravo de instrumento é cabível – tendo em vista que a decisão atacada foi proferida em processo de execução, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC –, tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.016 e 1.017, do citado Codex. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso a verba constrita depositada em conta poupança seja liberada em favor do ora agravado. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, assiste parcela de razão à agravante. Como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos é absolutamente impenhorável, a teor do art. 833, inciso X, do CPC. Além disso, também são impenhoráveis saldos de contas vinculadas ao Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço – FGTS, de acordo com o art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, mitigados somente quando para satisfazer crédito de natureza alimentar, segundo precedentes do colendo STJ. In casu, da análise dos extratos bancários constantes dos autos, ainda que feita de modo preambular, e a despeito da fundamentação expendida pelo recorrente, há grande movimentação na referida conta, típica de conta corrente, afastando em parte, portanto, o caráter de impenhorabilidade previsto no supracitado artigo, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Isto porque, observa-se o depósito na conta poupança em questão de verba de caráter alimentar, segundo o extrato de ID no 27578653, pág. 01, com a rubrica “CRED SALÁRIO”, no valor de R$ 4.104,04 (quatro mil e cento e quatro reais e quatro centavos), em 14.01.21, e o termo de rescisão contratual, firmado entre a executada ora agravante e a Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda, datado de 07.01.21, no mesmo importe (ID no 27582010, pág. 01). Note-se, ainda, o depósito da importância de R$ 1.545,36 (mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), com a rubrica “CRE FGTS” (ID no 27578654, pág. 01), em 20.01.21. Logo, tudo está a indicar que as referidas verbas não podem ser constritas, pois ostentam natureza alimentar e valores percebidos a título de FGTS, respectivamente, ainda que depositados em conta poupança, bem como considerando que a presente demanda trata de ação de reintegração de posse, convertida em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, e o bloqueio levado a efeito não visa satisfazer crédito alimentício. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável a suspensão da penhora determinada pelo juízo a quo apenas sobre as verbas supracitadas. Dessa forma, defiro parcialmente o efeito suspensivo postulado, apenas para suspender a penhora efetivada sobre os valores, depositados na conta poupança indicada nos autos, de R$ 4.104,04 (quatro mil e cento e quatro reais e quatro centavos) e R$ 1.545,36 (mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator